Tribunal: TCU
Processo: 003.642/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidos pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução 353/2023, em: 9.1. conceder o registro aos seguintes atos de pensão militar: 9.1.1. Ato 47141/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Francisco Barbosa de Souza - Beneficiárias: Marta Cristina Machado de Souza e filhas; 9.1.2. Ato 50267/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Luiz Augusto Moreira - Beneficiária: Luciana Leite Moreira; 9.1.3. Ato 51173/2025 - Pensão Inicial - Instituidor: Mario Pinheiro - Beneficiária: Denise Porto Pinheiro; 9.1.4. Ato 51452/2025 - Pensão Inicial - Instituidor: Helio Fendeler de Faria - Beneficiária: Noemia Lucia Queiroz de Faria; 9.1.5. Ato 52721/2025 - Pensão Inicial - Instituidor: Alberto Reis Guimarães - Beneficiária: Josélia Borges Guimarães; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha.